Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÀO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Busca a recorrente a limitação dos descontos de parcelas de empréstimos efetuados em contracheque e em conta corrente pelo BANCO DE BRASÍLIA – BRB, alegando em suma que há o comprometimento de toda a sua renda atualmente e que, apesar de ter requerido a revogação de autorização dos descontos efetuados, o pedido não foi atendido pelo BRB.
2. Os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento não excedem o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos da autora/agravada. Nem mesmo o total dos descontos em folha supera tal margem, já que corresponde atualmente a 34,62% dos seus rendimentos (R$ 925,49).
3. Nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, a quem cabe conhecer e analisar sua capacidade financeira.
4. Quanto à autorização, apesar de afirmar que o Banco se negou a atender pedido de revogação dos descontos, a autora/agravante não fez prova nem do pedido administrativo, nem da alegada negativa.
5. Como bem definido pelo juízo de origem, necessário aguardar “o contraditório e a dilação probatória, a fim de que possa evidenciar as irregularidades alegadas”, não se podendo verificar, neste momento processual, nem o alegado comprometimento da renda, nem que tenha decorrido empréstimos firmados com BRB, sobretudo considerando o fato de haver anotações de outros 6 (seis) empréstimos consignados com instituições diversas (BANRISUL, SANTANDER e MASTER, ID 225981915).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.